Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. art. 49, da lei 11.101/05. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. data da sentença. fato gerador. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo previsto no art. 49, da lei 11.101/05, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. Revela-se irrelevante a data do ajuizamento da ação, bem como o momento do fato constitutivo do direito nela debatido, uma vez que o crédito relativo aos honorários de sucumbência é constituído apenas na sentença, sendo está o seu fato gerador.
3. No caso dos autos, o pedido de recuperação judicial foi deferido em 04/12/2017, e o débito exequendo, relativo a honorários de sucumbência, foi constituído por sentença prolatada ao 06/03/2020.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.